Tribunal: TJPA
Processo: 0863609-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863609-29.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, AGAMENON JOSE BARROS DO VALE

APELADO: AGAMENON JOSE BARROS DO VALE, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO.
APELAÇÃO DO RECONVINTE.
PRETENSÃO DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE.
APELAÇÃO DO IGEPREV.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL,

POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1-
Apelação do Reconvinte.
Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores
sem a incidência do teto constitucional,
uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época
em que foi i
mplantado o redutor constitucional em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art.37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6-
Apelação do Reconvinte conhecida e não provida.

7-
Apelação do IGEPREV.
A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.

8-Servidor que recebeu os proventos com valores

oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9-
Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10
Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela

Lei nº 14.230
/
2021
, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-
Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0863609-29.2020.8.14.0301-PJE
) interpostas pelas partes
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, que julgou improcedentes a Ação de
Ressarcimento de Danos ao Erário,
ajuizada

pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
e a Reconvenção
, oposta por
AGAMENON JOSÉ BARROS DO VALE.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, tanto da ação quanto da reconvenção e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública (art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários aos advogados que fixo em R$ 1.000,00, observado o disposto no art. 85, §8°, do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do referido.

Intimem-se as partes. Escoado o prazo de lei sem recurso, certifique-se o transito em julgado da presente decisão. Após, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Em razões da Apelação, o reconvinte insurge-se contra o julgamento de improcedência dos pedidos de sua reconvenção aduzindo que a percepção dos valores acima do limite máximo de remuneração foi de boa-fé, militando em seu favor decisão judicial transitado em julgado em que lhe assegurava referido direito, pelo que, em sede reconvencional postulou de forma sucessiva, a manutenção do direito de percepção, e ainda a condenação da Autarquia dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que se foi i
mplantado o redutor constitucional em seus proventos.

Sustenta que a modulação a cargo do STF não o alcançaria, pois se deu em sede de controle de constitucionalidade difuso e não em sede de controle de constitucionalidade concentrado ou por súmula vinculante, portanto não gera vinculação da Administração, nem tampouco a legitima a atuar “ex officio” objurgando a segurança da “coisa julgada”. Em segundo motivo, pegou por espeque, em prestígio à coerência e estabilidade da prestação jurisdicional e de sua força vinculativa, de acordo com a Teoria dos Precendente, art. 927, V do CPC/15, julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário RE nº 638.115, onde essa Colenda Corte Constitucional reconhece a impossibilidade de se determinar, a cessação imediata do pagamento dos “quintos” quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido da reconvenção para determinar a restituição do pagamento dos valores e dos atrasados, desde a suspensão de ofício pela Autarquia, até ulterior manejo de ação própria.

O IGEPREV também apresentou Apelação, arguindo ausência de boa-fé do Autor, bem como, que Juízo de piso, apesar de ter afirmado na fundamentação da sentença que o ressarcimento é dispensado até 18.11.2015, nada falou sobre o período após essa data, se até aquele período o beneficiário é dispensado de ressarcir os cofres públicos, após essa data ele é obrigado a ressarcir o erário sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta que o STF firmou posicionamento no sentido de que a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88 não ofende a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Ao estabelecer que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional, o STF afastou qualquer argumento capaz de inibir a limitação dos pagamentos ao teto remuneratório estabelecido na CF/88, bem como tornou inconteste o dever de ressarcimento dos valores pagos acima do teto constitucional, desde que tal pagamento tenha se dado a partir de 19/11/2015.

Defende que a própria legislação previdenciária estadual, Lei Complemente nº 039/02, prevê expressamente a obrigatoriedade de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e consequente reforma da sentença, com o reconhecimento da obrigatoriedade do ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo reconvinte.

O reconvinte apresentou contrarrazões, refutando os termos do recurso do IGEPREV e requerendo o seu não provimento
. A seu turno, o IGEPREV não apresentou contrarrazoes à Apelação da parte reconvinte, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

Encaminhados ao Ministério Público que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO RECONVINTE

Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores
sem a incidência do teto constitucional,
uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época
em que foi i
mplantado o redutor constitucional em seus proventos.

De início, ressalta-se que com a promulgação da EC nº 41/2003, o art. 37, XI da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Com a alteração legislativa, foi firmado inicialmente, o entendimento jurisprudencial acerca da não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens de caráter pessoal adquiridas em período anterior à entrada em vigor da mencionada Emenda, posicionamento que se filiava este Egrégio Tribunal.

Entretanto, tal entendimento foi superado, em razão do julgamento do RE nº 609.381/GO com repercussão geral reconhecida (Tema 480), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, nos termos da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE
. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 609381 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014 - grifei)

No voto, o Ministro Relator consignou:

“(...) a norma constitucional do teto de retribuição, desde sua formulação original, jamais admitiu compromisso com quaisquer excessos, tenham eles sido adquiridos por força de regimes legais superados ou pelo advento de normas jurídicas supervenientes.”

Em seguida, reportando-se ao voto proferido pelo Ministro Cesar Peluso no julgamento do MS 24.875, complementou o Relator do RE 609.381/GO, nestes termos:

“(...) Embora tenha sido superado pelo juízo da maioria, o voto de Sua Excelência teve o mérito de esclarecer que o repúdio da Constituição aos excessos remuneratórios independe da eficácia do art. 17 do ADCT, já exaurida, decorrendo do próprio conteúdo do art. 37, XI, que é suficiente para repelir a legitimidade do pagamento de quaisquer valores transbordantes dos parâmetros normativos, mesmo que decorrentes de fonte normativa superveniente.”

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido, afirmando que a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, as vantagens de caráter pessoal ou, de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do teto remuneratório, sem que isso importe em ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade de vencimentos.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBMISSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. GRATIFICAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos recorrentes contra ato do Secretário da Fazenda e do Secretário de Administração do Estado do Ceará,
substanciado na redução dos seus proventos de aposentadoria, evidenciada (a) pela instituição de desconto resultante da aplicação do chamado subteto de remuneração atualmente fixado para os servidores estaduais
e (b) pelo não pagamento da integralidade do Prêmio de Desempenho Fiscal a que fazem jus. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "Por todo o exposto, considerando que os descontos dos proventos das impetrantes somente ocorreram após o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, consoante se vê da prova adunada instrução, e diante das normas constitucionais aplicáveis à espécie, sobretudo à luz da novel jurisprudência do STF e do STJ, voto no sentido de DENEGAR a segurança, devendo os proventos das impetrantes obedecer as normas constitucionais aplicáveis à espécie, com as recentes modificações trazidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003" (fls. 170-177, grifo acrescentado). 3. Adotado como razão de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert Machado Araújo, que bem analisou a questão: "Dessa forma, inexiste direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional, uma vez que não há direito adquirido à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto estabelecido pela EC 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos" (fls. 237-242, grifo acrescentado). 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de salários ou proventos superiores ao fixado no teto constitucional, da mesma forma que, com a entrada em vigor da EC 41/2003, incluem-se as vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar se o valor recebido supera o máximo
. 5.
Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 6. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no RMS 39.507/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015- grifei)

Ainda sobre o assunto, no julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF afirmou constituir afronta ao art. 37, XI e XV, da CF/88 a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3.
Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais
. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 - grifei)

Em consonância ao entendimento das Cortes Superiores, este Egrégio Tribunal de Justiça alterou sua jurisprudência, conforme se observa nos seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAODINÁRIO. ART. 1.040, II, DO NCPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE. -
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015
.

(TJPA, 2017.02829929-52, 177.723, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-06-28, Publicado em 2017-07-06- grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITE TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO AS VERBAS DE CARÁTER PESSOAL. EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARATER INDENIZATÓRIO. ANTERIOR ÀS EC. N° 19/93 E 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. II-
As vantagens pessoais devem ser incluídas no cálculo do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que é norma de eficácia plena e alcance imediato. Precedentes
. III- De acordo com o art. 37, §11°, as verbas de caráter indenizatório devem ser excluídas do cômputo do redutor constitucional, desde que o servidor ainda esteja na ativa IV. Recurso conhecido improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.04158090-38, 181.063, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-28 - grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. EMENDA Nº 41/2003. AUTO-APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso concreto não versa sobre supressão de vantagem, mas de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, renovando-se a suposta lesão a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em decadência. 2. A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. (Repercussão Geral, Tema 480).
3. A parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios em face da nova ordem constitucional (Repercussão Geral, Tema 257)
. 4. Inexistindo direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003, impõe-se a denegação da segurança à unanimidade.

(TJPA, 2017.01267736-76, 172.628, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-31- grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA Nº 41/2003.
EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE
. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso sob julgamento não versa sobre supressão de vantagem, mas sim de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, o que nessa perspectiva não é possível considerar como ato único de efeitos permanentes, pois a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor a suposta lesão se renova, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há decadência. Precedente do STJ. 2. Durante algum tempo prevaleceu entendimento de que as vantagens pessoais, incorporadas antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não estariam sujeitas ao chamado teto remuneratório. 3. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento do RE 609.381/GO, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata do mencionado teto constitucional ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. 4. Por outras palavras, afirmou-se a eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda Constitucional nº 41/2003, aos quais estão submetidas as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior.
5. Em julgado ainda mais recente RE 606.358/SP, também sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 257), a Suprema Corte fixou tese no sentido de computar para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
6.
A alegação de violação da coisa julgada não impressiona, especialmente em razão da eficácia limitada desta garantia constitucional sobre situações jurídicas continuativas tal como ocorre na espécie
. 7.
Com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, havendo, assim, novos paradigmas para aferição da legitimidade quanto a percepção da remuneração e consequentemente aplicação do teto constitucional
. 8. Segurança denegada.

(TJPA, 2016.03214172-23, 163.015, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-10, Publicado em 2016-08-11 - grifei)

No caso, com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, com novos paradigmas para aplicação do teto constitucional, que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº 41/2003, consoante disposto no art. 37, XI, da CF/88.

Neste diapasão, transcreve-se o disposto no art. 9º da EC 41/2003:

Art. 9º. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
. (grifei).

Por sua vez o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece:

Art. 17.
Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título
. (grifei).

Ao interpretar o supramencionado dispositivo, este Tribunal parte da premissa de que os institutos da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito estariam intimamente correlacionados, concluindo
pela aplicabilidade do comando de redução imediata de verbas percebidas em desacordo com a nova ordem constitucional, contemplado no art. 17. Para ratificar, transcreve-se parte do precedente desta Corte (processo nº 00216221320068140301), seguindo o posicionamento:

“Ora, se a coisa julgada, segundo a doutrina, configura causa geradora de direito adquirido, mister é concluir que, quando o constituinte originário fez referência expressa esta última figura, no art. 17 do ADCT, quis incluir também a coisa julgada, de forma a ensejar a plena aplicabilidade, dentre outras, da regra consubstanciada no art. 37, XIV, da Constituição, sobretudo porque acrescentou, como que para afastar quaisquer dúvidas sobre a sua intenção, que não seria admissível a "percepção de excesso a qualquer título."

A coisa julgada, como se sabe, tal como o direito adquirido, representa uma garantia de estabilidade e segurança, que protege situações juridicamente consolidadas contra a retroatividade das leis. Mas essa garantia, entrevista, numa visão mais ortodoxa, como absoluta, infensa a modificações quanto ao seu conteúdo material, não pode erigir-se em óbice à concretização de valores fundamentais da nova ordem instituída pela Constituição de 1988, dentre os quais avulta o princípio da moralidade administrativa.”

Ademais, segundo a jurisprudência do STF a coisa julgada não está a salvo da incidência do disposto no art. 17 do ADCT. Esse entendimento foi ratificado pelo Plenário no julgamento do RE 600.658/PE, com repercussão geral, sob a relatoria da min. Ellen Gracie, com a seguinte ementa:

Ementa SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF, RE 600.658/PE, Tribunal Pleno, Relatora Min Ellen Gracie, Julgado 07.04.2011, Pub 16.06.2011)

Em segundos Embargos de Declaração, já sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF assim se pronunciou:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 380. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1.
Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada.
2. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. A teor da Súmula Vinculante 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 4. Embargos de declaração da União acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para aplicar o entendimento [...].

(STF, ED-segundos RE 600.658/PE, Tribunal Pleno, Relatora Min Rosa Weber, Julgado 29.11.2019, Pub 18.12.2019 - grifei)

Portanto, o afastamento da coisa julgada face a aplicação do art. 17 do ADCT está pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Logo, em razão da eficácia imediata do teto constitucional não há valores a serem restituídos ao Reconvinte.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

“Assim, sendo de eficácia imediata, submetem-se a tal regime todas as remunerações e proventos dos servidores públicos da União, Estados e Municípios e DF, dos três Poderes da República, ainda que adquiridos em conformidade com o regime legal anterior ou, no caso concreto, por meio de decisão judicial transitada em julgado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 41 e das posteriores decisões judiciais dos Tribunais Superiores sobre o tema, sendo aliás, obrigação da Administração ex officio pagar a remuneração e proventos dos servidores públicos aplicando o redutor constitucional.

(...)

Assim, não merecem prosperar as razões lançadas na Apelação Cível interposta por Agamenon José Barros do Vale.”

Assim, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

DA APELAÇÃO DO IGEPREV

A questão reside em verificar se cabível o ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.

Dos autos, constata-se que até a data em que os valores deixaram de ser pagos pelo IGEPREV, o servidor recebeu os proventos com valores

oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Neste sentido já decidiu esta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022 - grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. P
ROVENTOS QUE ERAM RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS RECEBIDAS A MAIOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E A BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. PRECEDENTES STJ E STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08326781420188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022 - grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REJEITADA. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE VALORES ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, VISTO NÃO RESTAR CONFIGURADO NOS ATOS PRATICADOS PELOS RECORRIDOS O DOLO E A MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
O objetivo precípuo deste tipo de procedimento é o ressarcimento integral dos danos possivelmente causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, de modo que, ao receber uma ação de improbidade administrativa, o juiz deve analisar se a conduta narrada e condenada no rito, pela qual se pretende punição, é de fato improba para que se dê continuidade ao feito
. 3. Contudo, verificando o juiz, que o ato praticado e reputado ilegal não possui as características de ato improbo, deve rejeitar a ação logo em sua fase inicial, visando diminuir os efeitos que uma ação dessa natureza causa, bem como evitar a continuidade de ações que estão fadadas ao insucesso e que somente trarão gastos de tempo e de dinheiro ao Poder Judiciário como um todo. Essa possibilidade encontra respaldo no artigo 485, inciso I do CPC, cumulada com o artigo 17, § 8º da Lei de Improbidade, sendo esta fase denominada de ?juízo prévio de admissibilidade da ação?. 4.
O mérito da demanda diz respeito ao recebimento de valores, por servidores lotados na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, acima do teto constitucional, sem a incidência do redutor constitucional.
5. O redutor constitucional tem sido objeto de constantes debates no meio jurídico, ao longo dos anos de vigência da Constituição da Republica Federativa do Brasil, sendo comum o ajuizamento de demandas judiciais, trazendo interpretações tendentes a fazer excluir uma ou outra situação, em particular do mandamento estatuído no texto da Carta Magna, o que ocasionou uma série de alterações no texto original, para que se fizesse esclarecer que qualquer verba, a qualquer título se submeteriam aos limites estabelecidos no teto constitucional. 6.
Essas inúmeras tentativas, são retratadas nos diversos jugados que admitiam o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional desde 1994
. 7.
Esse posicionamento só começou a ser revisto nos últimos anos e, em 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 606358, com repercussão geral reconhecida, que assentou a aplicação do redutor constitucional para todo e qualquer verba, inclusive

as vantagens pessoais
. 8.
Todavia, conforme demonstrado nos autos, o tema era controvertido, tendo havido diversas brechas, com boa parte delas asseguradas por decisões judiciais que permitiam o recebimento de vencimentos com valores acima do teto constitucional.
9. No caso concreto, o juízo singular indeferiu a petição inicial em razão das repercussões gerais reconhecidas que pendiam de julgamento, bem como o reconhecimento do direito conferido a diversos requerentes de receber valores sem a incidência do teto constitucional, tendo o Juízo monocrático concluído pela ausência de dolo ou culpa, a caracterizar improbidade administrativa nos atos atribuídos aos apelados. 10. Se haviam tais situações excepcionadas inclusive mediante decisões judiciais, o fato de os réus desta ação, servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, terem recebido salários sem a incidência do redutor constitucional não configura ato improbo, porquanto inexistentes na conduta o dolo e/ou a culpa grave. 11. É que para se falar em improbidade administrativa, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem orientado seu entendimento de que ?a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10?. 12. Embora repudie pessoalmente os atos praticados pelos réus (recebimento de salários acima do teto constitucional), não vejo como enquadra-los na Lei nº 8.429/92, ao passo que não se verifica a presença do elemento volitivo doloso na conduta dos mesmos, consubstanciado na vontade livre e consciente de transgredir o ordenamento jurídico, posto que, como visto, a prática aqui reputada ilegal, foi bastante discutida, havendo maciço posicionamento favorável para recebimento de remuneração acima do teto constitucional em todos os três Poderes da Administração. 13. Nesse compasso, é necessário que o magistrado, ao se deparar com o caso concreto, se utilize dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aplicação jurídica ao caso, tudo em observância ao disposto nos artigos 1º, III e 37, caput, ambos da CF e c/c o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 14. Conclui-se, pois, não restar caracterizado o cometimento de ato ilícito pelos recorridos passível de condenação com fulcro na Lei Federal nº 8.429/92, haja vista a ausência de dolo por parte dos servidores demandados, razão pela qual a sentença deve ser mantida para rejeitar a ação de improbidade. 15. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00425125020138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2018 - grifei).

Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10
Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela

Lei nº 14.230
/
2021
, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta, senão vejamos o teor dos dispositivos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei).

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(grifei).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (grifei).

Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça assim manifestou-se:

“Quanto a Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, pugnando pelo ressarcimentos dos valores recebidos pelo Apelado durante o período descrito no recurso, entendo que igualmente não merece provimento, na medida que o exame dos autos revela claramente que até o encerramento do pagamento pelo IGEPREV, Agamenon do Vale recebeu os proventos naquele importe oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, de boa-fé, portanto, havendo, aliás, nítida natureza alimentar, afastando, assim, a obrigação de restituição daquele período perquirido.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023